Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007223-09.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: DRo FLAVIO SILVA DA CUNHA
PACIENTE: DANILO VENTURA MARIM
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração do habeas corpus, em favor de DANILO VENTURA MARIM contra decisão lavrada nos presentes autos que indeferiu a tutela liminar aviada no writ em epígrafe (pags. 43/48-PDF), em que se postula a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro-MT (Autos sob o código de no 90714).
Malgrado o empenho do douto advogado, não vislumbro a ocorrência de fato relevante que possa modificar a decisão proferida em sede liminar, que manteve a decisão de primeiro grau, em especial pelo fato do decreto preventivo estar fundamentado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e o abalo a ordem pública evidenciada pelo modus operandi perpetrado pelo acusado e seu comparsa, em ter entrado nas dependências do Quartel da Polícia Militar, mediante arrombamento, de onde subtraiu duas armas de fogo, calibre 12 e um revolver calibre 38., circunstâncias que revelam a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente.
A par do pleito do douto impetrante, tenho que ainda assim a decisão singular mostra-se ponderada e abalizada em fundamentos jurídicos, visto que deliberou de forma fundamentada a necessidade do decreto preventivo nos termos do artigo 312 do CPP, merecendo inteira credibilidade em face das versões trazidas pelo paciente, ao menos nesta fase preliminar.
Nesse sentido é a lição de Pontes de Miranda. Vejamos, “in verbis”:
“Direito líquido e certo é aquele que não desperta dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso” (História e prática do “habeas corpus” – Direito constitucional e processual comparado, p. 327).
Com efeito, sendo a decisão liminar ordem judicial de cunho provisório e precário, sujeita à prévia e cabal demonstração da urgência e necessidade, bem como da plausibilidade do direito ambulatorial sob afronta, não se concebe a reversão da decisão liminar desfavorável ao impetrante, não servindo a mera formulação de pedido de reconsideração para esse fim.
Assim, não conheço do pedido de reconsideração e, com efeito, considerando que a autoridade tida coatora já prestou as informações, vistas à douta Procuradoria de Justiça para o competente parecer.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c